Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022239-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE FRANCISCO CANDIDO - CPF: 012.420.831-20 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA - CPF: 083.703.071-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO CANDIDO - CPF: 012.420.831-20 (IMPETRANTE), MATEUS DE SOUZA SILVA - CPF: 066.519.581-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DA SILVA FILHO (VÍTIMA), WELTON VITOR DA SILVA (VÍTIMA), WESLEI VITOR DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), CARLOS ROGÉRIO NERES DE SOUZA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E LESÃO CORPORAL GRAVE [QUE RESULTA EM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO] –
PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR [UM ANO E NOVE MESES] – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – JULGADOS

STJ –

PRONÚNCIA –
SÚMULA 21 DO STJ E ARESTO DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO –

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ANALISADAS EM HC ANTERIOR –

REEXANE INJUSTIFICÁVEL – ACORDÃOS DO STJ E TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

Sopesado tratar-se de ação penal com dois denunciados, representados por advogados distintos, na qual foi necessário o aditamento da denúncia por fatos supervenientes descobertos no curso da instrução, tendo as partes, ainda, arrolado diversas testemunhas, o que demandou a expedição de cartas precatórias para oitiva de várias delas e redesignação da audiência, bem como necessidade de nomeação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais de corréu, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito teve impulsionado regular (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB; HC no 553.442/SP)

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.” (TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000)

Se os pressupostos da custódia preventiva e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento de HC anterior, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022239-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
COMODORO

IMPETRANTE(S):

DR. JOSE FRANCISCO CANDIDO

PACIENTE(S):

PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 131331), por não prolatar sentença relativa ao cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime], tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime] e lesão corporal grave [que resulta em debilidade permanente de membro, sentido ou função] – art. 121, § 2o,

V, c/c art. 14, II, art. 121, § 2o, III e V, c/c art. 14, II, e art. 129, § 1o, III, todos do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) haveria constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado, preventivamente, “desde 7.1.2019”, sem ter sido levado a julgamento (impetração em 27.10.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63747471), com documentos (ID 63747473/63747475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 64392466).

O Juízo singular prestou informações (ID 65197482).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, art. 121, § 2o, III e V, c/c art. 14, II, e art. 129, § 1o, III, todos do CP – Inconformismo – 1) Alega excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento perante o Conselho de Sentença – Insubsistência – Uma vez constatado o encerramento da instrução, não há que se falar em excesso de prazo na prisão cautelar, nos termos das Súmulas 21 e 52, do Superior Tribunal de Justiça – Após a decisão de pronúncia, o réu passa a ser presumidamente culpado – Constrangimento ilegal inexistente – 2) O impetrante alega que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes – Prejudicado – Os pressupostos da custódia cautelar e as medidas alternativas já foram rechaçados por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1014148-55.2020.8.11.0000, cuja ordem restou denegada –Pela denegação do alegado excesso de prazo e Pelo não conhecimento quanto os argumentos já denegados no Habeas Corpus n. 1014148-55.2019.8.11.000.”
(Élio Américo, promotor de Justiça – ID 67872479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 7.1.2019, o paciente foi preso em flagrante e, em 9.1.2019, o juiz plantonista o converteu em prisão preventiva (ID 63747475).

Em 3.4.2019, o órgão ministerial ofertou denúncia contra o paciente e o corréu Matheus de Souza Silva (ID 63747474), a qual foi recebida em 9.4.2019 (Sistema
Primus/
Código 131331/Comarca de Comodoro).

Em 15.4.2019, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente.

Em 2.5.2019, o paciente e o corréu Mateus de Souza Silva foram citados e apresentaram defesa prévia em 24.5.2019 e 24.6.2019.

Em 12.7.2019, a autoridade judiciária indeferiu a revogação da prisão preventiva do corréu Mateus de Souza Silva.

Em 5.8.2019, foi realizada audiência instrutória, ocasião em que foi deferida a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas da acusação e defesa.

Em 23.9.2019, o paciente impetrou HC no 1014148-55.2019.8.11.0000 (PJE).

Em 7.10.2019, o juiz da causa recebeu o aditamento da denúncia.

No dia 4.11.2019, em continuação da instrução, foram colhidas declarações da vítima e interrogados o paciente e o corréu.

Em 6.3.2020,

foi reanalisada a prisão provisória, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Sistema
Primus/
Código 131331/Comarca de Comodoro).

Em 21.8.2020,

foi encerrada a instrução processual e aberto o prazo para as alegações finais (Sistema
Primus
/Código 131331/Comarca de Comodoro).

O órgão ministerial as apresentou em 27.8.2020 e a Defesa do paciente em 9.9.2020; o corréu Matheus de Souza Silva não as apresentou no prazo legal, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública, sendo as alegações finais apresentadas em 14.10.2020 (Sistema
Primus
/Código 131331/Comarca de Comodoro).

Em 15.10.2020, o Juízo singular proferiu decisão de pronúncia e manteve a segregação cautelar, “
in verbis
”:

“Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados PEDRO RODRIGO PINTO DA FONTOURA e MATEUS DE SOUZA SILVA, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções artigo 121, § 2o, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [vítima Welton Vitor da Silva]; do artigo 121, § 2o, incisos III e V, do Código Penal [vítima José da Silva Filho]; e do artigo 129, § 1o, inciso III, do Código Penal [vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior], tudo em concurso material, a fim de submetê-lo oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que tange à segregação cautelar dos acusados, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva deve ser mantida na íntegra, conforme já repisado em diversas ocasiões, decorrente de pedidos de revogação, formulados pela defesa, notadamente porque os motivos que embasaram o decreto ainda subsistem, qual seja, na garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, mormente a existência de indícios de autoria.”
(Sistema
Primus
/Código 131331/Comarca de Comodoro).

Pois bem

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 7.1.2019, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses

(impetração em 27.10.2020);

Porém, trata-se de ação penal com dois denunciados, representados por advogados distintos, na qual foi necessário o aditamento da denúncia por fatos supervenientes descobertos no curso da instrução, tendo as partes, ainda, arrolado diversas testemunhas, o que demandou a expedição de cartas precatórias para oitiva de várias delas e redesignação da audiência, bem como necessidade de nomeação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais do corréu.

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito teve impulsionado regular.

Outrossim, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque se trata de processo com peculiaridades, já que apresenta pluralidade de acusados e necessidade de expedição de cartas precatórias.”
(HC no 553.442/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.2.2020)

Noutro giro,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)

Ademais, a prisão cautelar do paciente foi reafirmada na pronúncia, para
garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes [tentativas de homicídios e lesão corporal grave praticadas contra 3 (três) vítimas, mediante disparos de arma de fogo e golpes de machado, a fim de assegurar a impunidade de outra tentativa de homicídio ocorrida em 2018].

Por sua vez, os pressupostos da custódia cautelar e as medidas alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1014148-55.2019.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 5.12.2019, nos termos das seguintes premissas:

“A gravidade das condutas, evidenciada pela forma de execução [disparos de arma de fogo e golpes de machado], justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública (STF, HC no 130458; TJMT, N.U 0182896-09.2015.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado criminal 43/TJMT).

“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (STJ, HC no 500.700/RS).”
(HC no 1014148-55.2019.8.11.0000, PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/)

Sob essa ótica, essas matérias [pressupostos da custódia cautelar e medidas alternativas] não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020